Tribunal: TJES
Processo: 5001340-26.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001340-26.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: MATEUS MERIZIO DE REZENDE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001340-26.2023.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
MATEUS MERIZIO DE REZENDE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. UTILIZAÇÃO DE CONTA FALSA EM NOME DO AUTOR PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao encerramento da conta aberta em nome do Autor, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não conhecimento do recurso em razão de seu suposto caráter protelatório e, no mérito, pelo seu não provimento.

(2). De início, rejeito a preliminar arguida pelo Recorrido, tendo em vista que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada, não havendo qualquer elemento que corrobore o sustentado caráter meramente protelatório.

(3). No mérito, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha de segurança que culminou na criação de conta falsa em seu nome e efetivação de transações fraudulentas em desfavor de terceiros.

(4). No que se refere à falha discutida nos autos, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, para além de inexistir impugnação específica do Recorrente acerca da regularidade da criação da conta ora impugnada, há confissão administrativa expressa do Recorrente, em comunicado enviado ao Recorrido, de que foi constatada “
utilização indevida dos seus documentos para a criação de acesso à nossa plataforma
”, tudo a corroborar a efetiva ocorrência da fraude sustentada no presente caso.

(5). Por isso, para além da pertinência da obrigação de fazer comandada, entendo também pelo acerto do patamar compensatório arbitrado
in casu
, o qual fora estipulado consoante as peculiaridades do caso concreto (sobretudo em face da gravidade da repercussão da fraude na esfera pessoal do Recorrido, tendo sido confundido com fraudador e recebido ameaças de responsabilização na esfera penal pelos atos praticados pelos golpistas em seu nome) e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não merece quaisquer reparos a r. sentença.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)